Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES E DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. MUNIÇÃO UTILIZADA PARA AMEAÇAR VÍTIMA. FATO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E O DE ROUBO. POSSIBILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LOCAL. MUNIÇÃO UTILIZADA COMO AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. In casu, o denunciado se valeu da munição que portava para ameaçar uma adolescente e dela subtrair seu aparelho celular, circunstância que denota a expressiva gravidade da conduta perpetrada. Além do mais, o apelante é multirreincidente e praticou a conduta durante o cumprimento de pena pela prática de outro crime.

3. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, de modo que a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. No caso dos autos, os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, sendo que o porte da munição se deu como fase de execução do roubo, é dizer, a grave ameaça para ensejar a subtração do celular da vítima patrimonial.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reconhecida a aplicação do princípio da consunção do crime de porte ilegal de munição de uso permitido com o delito de roubo simples, absolver o réu da prática das condutas tipificadas no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados no valor mínimo legal.